Tribunal: TJMT
Processo: 1015479-53.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015479-53.2025.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT-PREV
RECORRIDO(A): ERLINDO SOARES BRUNO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO MILITAR. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAL MILITAR APOSENTADO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTAS. ALTERAÇÕES DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS No 202/2004, 654/2020 E 712/2022. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL (LEI 13.954/2019) APÓS A ACO 3396/STF. LEGALIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a ilegalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre a totalidade dos proventos do policial militar, requerendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a improcedência da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se os descontos previdenciários incidentes sobre o benefício da aposentadoria militar observam as normas constitucionais, federais e estaduais aplicáveis ao regime previdenciário militar após as alterações legislativas e decisões do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, pois, embora o MTPREV detenha autonomia administrativa e financeira, sua representação judicial é exercida pela Procuradoria-Geral do Estado, nos termos do art. 51 da LC estadual no 560/2014, sendo o ente estadual responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do regime previdenciário.
4. Afirma-se que a contribuição previdenciária dos militares e seus pensionistas não se submete às regras dos arts. 40 e 195 da Constituição, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 160 da repercussão geral.
5. Reconhece-se que a Lei Federal no 13.954/2019 extrapolou a competência da União ao fixar alíquotas aplicáveis aos militares estaduais, conforme decidido na ACO 3396/STF, permanecendo hígida a legislação estadual para disciplinar a matéria.
6. Ressalta-se que, em razão da ACO 3396/STF, mantém-se no Estado de Mato Grosso a aplicação das alíquotas previstas na LC estadual no 202/2004, com as alterações da LC no 654/2020, inclusive a regra do §5o, que amplia a base de cálculo enquanto persistir déficit atuarial.
7. Aponta-se que a LC estadual no 712/2022 instituiu sistema progressivo aplicável aos militares ativos, inativos e pensionistas, definindo alíquotas de 10,5% até o limite anual reajustado e 14% sobre o excedente, devendo ser observada a atualização da base nos termos do §13 da LC no 202/2004.
8. Constata-se, a partir da análise dos holerites juntados, que os descontos efetivados coincidem com as alíquotas e bases de cálculo previstas nas normas estaduais vigentes, inexistindo cobrança indevida.
9. Afastam-se alegações de direito adquirido a regime previdenciário, conforme orientação consolidada do STF, que afasta a possibilidade de cristalização de regime jurídico tributário (ARE 1516365 AgR).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.
Tese de julgamento: “1. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para responder ações relativas à contribuição previdenciária de militares e pensionistas, dada sua vinculação jurídico-representativa ao MTPREV. 2. A contribuição previdenciária dos militares estaduais e seus pensionistas é regida exclusivamente pela legislação estadual, não se aplicando as alíquotas previstas na Lei Federal no 13.954/2019, conforme decidido na ACO 3396/STF. 3. São legais os descontos previdenciários efetuados de acordo com as alíquotas e bases de cálculo previstas nas LCs estaduais no 202/2004, 654/2020 e 712/2022, inclusive a regra de base ampliada em razão do déficit atuarial. 4. Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário ou a determinada alíquota de contribuição.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, XXI; 40, §18; 42, §1o; 142, §3o, X; 149, §1o; 201. LC/MT no 202/2004, arts. 2o, II e §5o; LC/MT no 654/2020; LC/MT no 712/2022; LC/MT no 560/2014, art. 51.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 160 RG; STF, ACO 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.10.2020; STF, ARE 1516365 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19.11.2024; TJMT, Apelação 1020494-25.2021.8.11.0041, j. 06.02.2023; TJMT, Arg. Inconstitucionalidade 1022314-42.2020.8.11.0000, j. 18.11.2021; TJMT, ADI 1012197-89.2020.8.11.0000, j. 16.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015479-53.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERLINDO SOARES BRUNO - CPF: 537.340.331-87 (RECORRIDO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025